Tribunal: TJDFT
Processo: 0755050-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0755050-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SILVA MAIA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sarah Aparecida Sousa, advogada, OAB/GO 54.688, em favor de Daniel Silva Maia, sendo indicado a d. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, como autoridade coatora, que entendeu por bem de convolar a prisão em flagrante em preventiva, em decorrência do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. No arrazoado lançado na petição inicial (54732136), a ilustre impetrante sustenta que o ora paciente foi preso no dia 26 de dezembro próximo passado, em Planaltina/DF, por policiais da PMDF, no momento em que se deslocava para o Estado da Bahia, vindo do Estado de Goiás, para comemorar as festividades do Réveillon, em carro de sua propriedade e na companhia de Diego Alves Ozório. A razão do acautelamento deu-se em virtude de, com a abordagem policial, ter-se encontrado em sua posse e dentro do veículo que conduzia as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas por maconha e cocaína, além do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e expressiva quantidade de substância entorpecente com o outro ocupante do veículo. Aduz, contudo, que o paciente possui residência fixa no município de Goianésia, é primário, sendo este o primeiro registro criminal em seu desfavor, tem boa conduta social, e que possui atividade lícita, sendo empresário, com renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e é pai de dois filhos menores de idade, motivo pelo qual não estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP. Assevera que o paciente é usuário de drogas e a quantidade de entorpecente com ele apreendida está dentro dos limites legais para o consumo próprio. Entretanto, ainda que fosse condenado pelo delito a ele imputado, pelas circunstâncias pessoais e processuais, aplicar-se-ia o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006), com aplicação de reprimenda que lhe permite a substituição por penas restritivas de direito. Discorre acerca dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais, além dos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, colacionando doutrina e jurisprudência que balizam a sua tese. Sustenta que o decreto da prisão preventiva do paciente não apreciou os argumentos formulados pela defesa ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indicando a ausência de fundamentos para se manter a custódia decretada, que não pode estar lastreada na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e pela gravidade em abstrato do delito, uma vez que a regra é a liberdade (sic). Defende para o caso em análise a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, descritas no artigo 319 do CPP. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar a prisão cautelar e assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para o exame do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pela ilustre impetrante para amparar o pleito de urgência. No caso em exame, a acusação é de tráfico de drogas. Consta dos autos que o indiciado foi preso em flagrante no momento de uma abordagem policial em seu veículo, sendo encontrado na ocasião em seu poder porção de maconha e no console de seu veículo, cocaína, como também R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, sem falar na expressiva quantidade de substância entorpecente com Diego Alves Ozório, o outro ocupante do veículo. O laudo de Perícia Criminal Federal concluiu que os materiais examinados possuem substâncias cujo resultado foi positivo para THC (uma porção com massa líquida de 109,29g, uma de 12,49g e uma de 0,87g), para cocaína (uma porção com massa líquida de 2,24g) e para MDA (20 unidades com massa líquida de 12,78g, 7 unidades com 2,88g, uma unidade com 0,4g e uma unidade com 035g), todas acondicionadas em segmento plástico (ID 54732140). Na audiência de custódia, a d. Juíza do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 54732144): "Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade, natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, uma vez que foram encontrados na posse de mais de 100g de skunk, mais de 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy, os quais teriam vindo de Goianésia/GO e teriam por destino uma cidade da Bahia, além de R$ 3.000,00 em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL SILVA MAIA (DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1986; PAI: ANTONIO SEVERINO MAIA FILHO; MÃE: CELIA CACULA DA SILVA) E DIEGO ALVES OZORIO (DATA DE NASCIMENTO: 06/06/1983; PAI: REINALDO BATISTA OZORIO; MÃE: SUELY ALVES OZORIO), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação". Na espécie, em sede de cognição sumária, há que se cotejar que a dinâmica descrita nos autos é indicativa, ao menos por ora, de que as circunstâncias da prisão do paciente, ao contrário do que assentado na inicial, são indicativas de contexto de traficância, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente e de Diego Ozório, sua natureza, variedade e forma de acondicionamento, além de expressiva quantidade de dinheiro em espécie, isto é, R$ 3.000,00. Além disso, do que se extrai dos autos, as drogas apreendidas vinham do Estado de Goiás com destino ao Estado da Bahia, transportadas em veículo de propriedade do ora paciente e conduzido por ele, demonstrando a sua periculosidade. Sendo assim, ao revés do que sustenta a ilustre impetrante, a d. Juíza do NAC não proferiu decisão genérica e sem amparo legal, isso porque há prova da existência do crime de tráfico de drogas, indícios suficientes de autoria, estando presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Importa destacar, de mais a mais, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva se os elementos dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Por fim, também ao contrário do que alega a impetrante, não se pode afirmar, antes de ser proferida a sentença, que o paciente, caso condenado, será beneficiado com regime prisional menos severo. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença, até porque não se examina essa questão na via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2023, às 16h37. Desembargador J.J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)